Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701224-23.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA NONATA RODRIGUES DA SILVA, SILVANA MARIA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, conclusos. Brasília/DF, 11 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito